Tribunal: STF
Processo: RE 89398
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
Competência. - Lei nova mais benigna. Juízo de execução criminal. Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Art. 13. - A aplicação  da lei nova mais benigna, ao fato julgado por sentença condenatória irrecorrível, compete ao juiz da execução e não ao Tribunal através de revisão criminal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.